Tribunal: TJBA
Processo: 0008701-83.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008701-83.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUAZEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE AROLDO ALVES SILVA, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, FERNANDO SANTOS MARINHO, PETRUS VINICIUS SANTOS MARINHO, DELYANA SANTANA DE BRITTO MARINHO

APELADO: AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO CAVALCANTE LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO, BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO, VIVIANE MARIA TONHA CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ/APELANTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E EFEITO INFRINGENTE.
ESCLARECIMENTOS CABÍVEIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Juazeiro Empreendimentos Ltda contra acórdão que conheceu em parte da apelação, corrigiu de ofício parte da fundamentação da sentença e negou provimento ao recurso. A embargante aponta contradição entre o reconhecimento de venda ad corpus com posse mansa e pacífica e a declaração de nulidade por simulação de documentos; omissão sobre a condição suspensiva da terceira parcela e seus efeitos na mora; contradição entre a liminar possessória deferida a terceiro e a conclusão de transmissão efetiva de posse; vícios na metodologia de cálculo dos lucros cessantes; omissão sobre o valor de R$ 203.000,00 vinculado à escritura da Fazenda Vitória; bis in idem entre a retenção de 20% e os lucros cessantes; cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto a: (a) coexistência entre venda ad corpus e simulação documental; (b) condição suspensiva da terceira parcela e exceção de contrato não cumprido; (c) extensão da posse efetivamente transmitida em confronto com a liminar possessória concedida a terceiro; (d) metodologia de cálculo dos lucros cessantes; (e) valor restituível; (f) cumulação de retenção de 20% com lucros cessantes; e (g) indeferimento de prova pericial. Discute-se, ainda, o cabimento de efeito infringente.

III. Razões de decidir

3. Função integrativa dos embargos de declaração.
Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento ou à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito ou promover a revaloração de provas já apreciadas.

4. Ausência de contradição entre venda ad corpus e simulação documental.
As duas premissas operam em planos distintos: a venda ad corpus e a transmissão de posse mansa e pacífica situam-se no plano fático, reconhecido com base na perícia, na inspeção judicial e na delimitação física das áreas por cercas com dez a vinte anos; a simulação incide no plano registral e documental, pela incorporação da Fazenda Vitória com área declarada superior à efetiva e pelo consequente esvaziamento da matrícula da Nova Caiçara, em violação ao art. 176, §1º, da Lei 6.015/73. Não há contradição lógica entre a regularidade fática da tradição e o vício formal dos documentos.

5. Condição suspensiva da terceira parcela e exceção de contrato não cumprido.
Ainda que se admitisse a inexigibilidade da terceira parcela por força da condição suspensiva prevista na Cláusula 4ª do contrato, o inadimplemento da segunda obrigação — assunção da dívida securitizada junto ao Banco do Nordeste, incontroversa nos autos e não sujeita à mesma condição —, por si só, é suficiente para fundamentar a resolução contratual, nos termos dos arts. 394 e 475 do CC. A consignação em pagamento conexa foi julgada improcedente por ausência de depósito efetivo.

6. Extensão da posse transmitida e liminar possessória.
A área litigiosa objeto do interdito proibitório
não estava
sob a posse dos vendedores
nem
integrou o objeto da venda ad corpus. O conflito possessório com terceiro surgiu após a celebração do contrato, quando o comprador tentou expandir sua ocupação para além dos 2.345 hectares cercados. Não há contradição entre a posse efetiva de 1.441 hectares dentro das cercas da Nova Caiçara e a área registral de 2.100 hectares, sendo essa distinção o próprio núcleo do julgado.

7. Lucros cessantes. Metodologia.
O laudo pericial adotou metodologia de remuneração por Unidade Animal, com base na série histórica CEPE, representativa de rendimento líquido por arrendamento, e não da atividade efetivamente exercida antes da transmissão da posse. A metodologia é admissível para compensar a privação da capacidade de exploração econômica do bem. As impugnações do assistente técnico não demonstraram, com elementos concretos, erro na metodologia adotada. O acolhimento do laudo judicial foi motivado, nos termos do art. 479 do CPC.

8. Valor restituível. R$ 203.000,00. Ausência de omissão.
O valor declarado na escritura da Fazenda Vitória integrava a primeira parcela contratual de R$ 300.000,00, cuja restituição já foi determinada no dispositivo da sentença, mantido pelo acórdão. Não há pagamento autônomo a ser restituído em separado. Eventual valor adicional não comprovado nos autos submete-se ao ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

9. Bis in idem. Inocorrência.
A retenção de 20% sobre a parcela paga (R$ 60.000,00) e os lucros cessantes (R$ 471.740,56) possuem natureza e fato gerador distintos, correspondendo às duas faces da indenização integral prevista no art. 402 do CC: a primeira repara o dano emergente pela ocupação e indisponibilidade do patrimônio; os segundos compensam o rendimento econômico que os proprietários deixaram de auferir. A distinta quantificação afasta a sobreposição. A conversão de ofício do título da condenação — de cláusula penal para perdas e danos — manteve o mesmo resultado prático, sem violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

10. Indeferimento de prova pericial. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
O indeferimento da prova pericial para exame de autenticidade documental constitui exercício do poder instrutório do magistrado diante da suficiência do acervo probatório (art. 370, parágrafo único, do CPC). A mera discordância da parte quanto ao resultado da instrução não configura cerceamento de defesa.

11. Efeito infringente. Descabimento.
As alegações deduzidas nos embargos, na sua maior parte, visam à rediscussão do mérito e à revaloração probatória, o que é inadmissível na via eleita. Os esclarecimentos prestados integram o julgado sem alterar o dispositivo.

IV. Dispositivo

12.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeito infringente, tão somente para integrar o julgado com os esclarecimentos acima, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0008701-83.2011.8.05.0022
, em que figuram como embargante
JUAZEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
e como embargada
AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO CAVALCANTE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Agosto de 2025.